Tribunal: STF
Processo: HC 256568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 935.265/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 171, caput, c/c 71, caput, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a representação da vítima, condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, teria sido realizada após o prazo decadencial de 30 dias, o que determinaria o trancamento da ação penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DO WRIT PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória, torna prejudicado o pedido do habeas corpus que objetiva o trancamento da ação penal, nos termos da Súmula n. 648 do STJ. 2. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 16)



    Essa é a razão pela qual se insurgem o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, na decisão mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem e pelas informações prestadas (fl. 263), constata-se que foi proferida sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0093841- 79.2012.8.26.0050, de que tratam os autos. 



    Contudo, a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória, torna prejudicado o pedido do habeas corpus que objetiva o trancamento da ação penal, nos termos da Súmula n. 648 do STJ, que é o caso dos autos. Ademais, não há notícia de que a apelação interposta à sentença condenatória já tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem”. (e-dco. 6, p. 2)



    Pelo que há no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Pelo que se observa, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses apresentadas pela defesa, de forma que a ausência da análise dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que as instâncias de origem afastaram a tese de extinção da punibilidade porquanto a vítima demonstrou inequivocadamente interesse em ver o crime apurado, “(...) isto porque a própria vítima buscara, de forma bem diligente, a instauração de inquérito policial para apuração do crime de estelionato ou de apropriação indébita em tese praticado pelo hoje denunciado, não sendo possível afastar de pronto que a vítima não desejava vê-lo processado criminalmente”. (e-doc. 2, p. 20, grifei)



    Com efeito, esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte que dispensa formalidades na representação quando haja demonstração inequívoca da vítima em processar o acusado. Confira:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido”. (HC 235174 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/02/2024, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Extinção da punibilidade. Prescindibilidade de formalidades da representação. Denúncia ofertada antes da vigência da Lei nº 13.964/19. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 236032 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 13/05/2024, gifei)



    Além disso, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, como bem observou o acórdão do STJ, restou superada a alegação de ilegalidades na denúncia, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória (e-doc. 16, p. 2).



    Por fim, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente